Tribunal: TJES
Processo: 5021105-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021105-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GUEDES DE SOUSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO. SUPOSTA FRAUDE DETECTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DA LINHA MÓVEL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4412451).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCELO GUEDES DE SOUSA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida;
d)
que o serviço foi cancelado pela própria recorrida;
e)
que não é possível religar a linha, pois após ser desvinculada do nome da recorrida, fica disponível à terceiros;
f)
que a linha telefônica está vinculada a operadora OI;
g)
que somente atendeu ao requerimento da própria recorrida, não havendo qualquer irregularidade na conduta;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
i)
que não houve comprovação dos danos morais sofridos;
j)
que o
quantum
fixado a título de danos morais seja em valor proporcional e razoável ao dano sofrido.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça postulado pelo recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

Primeiramente, verifico que a recorrida ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, todavia, rejeito-a, eis que este comprovou que faz jus às benesses.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e em caso positivo, se a situação enseja indenização por danos morais.

Verifica-se que a aqui recorrida procedeu com o cancelamento da linha telefônica, qual seja a de nº (27) 997954219, do aqui recorrente, diante de suspeita de fraude nesta, seguindo, desse modo, o procedimento de segurança previsto em termos contratuais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou o restabelecimento da linha telefônica, bem como entendeu pela improcedência da pretensão indenizatória a título de dano moral.

Sem maiores delongas, verifica-se que a situação experimentada pelo recorrente não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Assim, razão não lhe assiste, pois, ao meu alvitre, não houve qualquer tipo de ferimento aos direitos da personalidade do recorrente, posto que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de danos que lhe afete a moral e a honra.

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios,
eis que o recorrente se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)